Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. A decisão que, na ação de conhecimento, indefere a impugnação à justiça gratuita, não admite a insurgência por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que discute sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, sendo incabível a aplicação da súmula 77, do Superior Tribunal de Justiça. Tendo o autor tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores de sua conta PASEP, este é o termo inicial do prazo prescricional, não havendo que falar em prescrição. O prazo prescricional para a ação de indenização por danos supostamente perpetrados pelo Banco do Brasil na administração do fundo PASEP é decenal. O entendimento adotado no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.277-PB, no sentido que o prazo prescricional seria quinquenal para ações relacionados ao PASEP não tem aplicação, uma vez que aquele julgamento tratou de ações movidas contra a União, no intuito de questionar a correção monetária aplicada, situação distinta da ação de indenização movida contra a sociedade de economia mista.